Tribunal: CARF
Processo: 10640.723386/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723386/2013-72
ACÓRDÃO
2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARIA TADEU MARTINS DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Com base na prova documental carreada aos autos, cabe restabelecer,
integralmente a área declarada de produtos vegetais, para efeito de
apuração do grau de utilização do imóvel rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
2
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Wilderson Botto, Carmelina Calabrese (substituta integral), Lílian Cláudia de
Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 06104/00019/2013 de fls. 04/09, emitida em
23.09.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no
montante de R$283.359,20, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Lajão” (NIRF 3.181.957-5), com área declarada de 3.254,5 ha, localizado no
Município São Pedro dos Ferros/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009 incidentes em malha valor,
iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06104/00013/2013 de fls. 17/19, lavrado em
15.07.2013 e recepcionado em 30.07.2013, às fls. 20, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2008 a 31.12.2008: Notas fiscais do
produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto);
contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área ocupada com
produtos vegetais;
2o - Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2008 a 31/12/2008: Fichas de vacinação,
expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas Fiscais de aquisição de vacinas;
demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); Notas
Fiscais de produtor referentes a compra/venda de gado;
3o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do Valor da Terra
Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem
comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço de mercado. A falta de comprovação do
VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
3
art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de
2009 no valor de: Cultura/lavoura R$ 4.500,00; Pastagem/Pecuária R$ 3.000,00; Matas R$ 2.000,00.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento
citada acima, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou declaração da
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros no qual é informado que o valor da terra nua na região
é de R$1.300,00/ha, o qual foi acatado pela Autoridade Fiscalizadora que alterou o VTN do imóvel,
de R$3.301.528,43 para R$ 4.230.850,00 (3.254,5ha x R$1.300,00/ha). Na ocasião esta Autoridade
manteve a área de pastagens de 1.500,0 ha declarada, mediante comprovação apresentada pelo
impugnante.
Da analise dos documentos apresentados pelo impugnante, em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal e com base na análise e verificação dos dados constantes na DITR/2009, a fiscalização glosou
parcialmente a área de produtos vegetais de 1.559,7 ha para 500,0 ha, com consequente redução do
Grau de Utilização (GU) de 94,2% para 61,6% e aumento da alíquota aplicada de 0,30% para 3,4%, e
disto resultando um imposto suplementar de R$133.944,32, conforme demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos juros de
mora constam às fls. 04/07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 02.10.2013, às fls. 416, ingressou o contribuinte, em 29.10.2013,
com sua impugnação de fls. 224/237, instruída com os documentos de fls. 238/413, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
 destaca que para comprovar a área de produtos vegetais declarada e glosada parcialmente pelo
fiscal, encaminhou, tempestivamente em 16/08/2013, demonstrativo e cópias das Notas Fiscais que
possuía relativas à produção vegetal do ano-calendário 2008;
 enfatiza que Auditor Fiscal, ao analisar as Notas Fiscais precipitou-se em seu julgamento e
glosou a área declarada para plantio de produtos vegetais, arbitrando uma quantidade de área de
plantio menor;
 critica a conclusão do Auditor Fiscal, visto que além de precipitada foi totalmente equivocada e
prejudicial ao contribuinte devendo ser imediatamente revista para que se faça JUSTIÇA;
 Informa que a "Fazenda Lajão", Nirf no 3.181.957-5, com área total de 3.254,5 ha, é formada
pelas seguintes propriedades: Fazenda Lajão - 789,3 ha - Matrículas no R1-4691 - Rl-4331 -R3 3029;
Fazenda Aracati - 1.432,1 ha - Matrículas no R8-2560 - R10- 2560 - R14-2560 -R15-2560 - R16-343 -
R2-3029; Fazenda Água Limpa - 353,70 ha - Matrículas no R3-2767 - R7-2767 - Rl-2000; e Fazenda
Barros Ranch -679,21 ha - Matrículas noRl-2767 - R2-2767 - R4-2767 -R6-2767 - R2-1844 - R2-140;
 esclarece que área total da Fazenda Lajão foi dada em parceria agrícola com a Destilaria Atenas
Ltda, conforme Contratos de Parcerias Agrícolas firmados entre as partes e seus respectivos Termos
Aditivos;
 explica que segundo tais Contratos o impugnante, como Parceiro Outorgante, tem direito a
16% da produção de cana-de-açúcar produzida no imóvel enquanto que Parceiro Outorgado,
Destilaria Atenas Ltda, tem direito aos 84% restantes;
 justifica que as Notas Fiscais apresentadas inicialmente, referiam-se tão somente aos seus 16%,
visto que época em que atendeu ao Termo de Intimação Fiscal ele não tinha acesso às Notas Fiscais
correspondentes aos 84% da produção do imóvel que cabiam ao seu Parceiro Outorgado;
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
4
 entende que o Auditor Fiscal autuante equivocou-se, ao tomar por base somente as Notas
Fiscais correspondentes aos 16% da produção, e daí concluir que a produção total da área plantada
foi de apenas 24.986 toneladas;
 enfatiza que inconformado com o absurdo que foi a glosa da área declarada de plantio na
DITR/2009, solicitou ao Parceiro Outorgado cópia das Notas Fiscais correspondentes aos 84%;
 espera demonstrar de forma irrefutável que a área declarada de plantio foi altamente
produtiva e que a produção vegetal de 2008 superou a expectativa prevista para a cultura de cana-
de-açúcar, na região de Minas Gerais (50 ton/ha), conforme estabelece a Instrução Normativa do
INCRA no 11/2003, baseada na Lei no 8.629/93;
 apresenta quadro demonstrativo relacionando as Notas Fiscais por data, no e toneladas de
cana-de-açúcar, tanto do Parceiro Outorgante (24.986,05 ton.) quanto do Parceiro Outorgado
(126.414,24 ton.) perfazendo um total de 151.400,29 toneladas, chegando à conclusão que seria
necessária uma área de plantio de cana-de-açúcar de 3.028,01 ha, para abarcar tal produção;
 informa que juntou à impugnação cópia de diversas Notas Fiscais dos insumos utilizados pelo
Parceiro Outorgado na produção vegetal;
 destaca o fato de que a Legislação permite ao impugnante comprovar a utilização da área
declarada na DITR/2009 através dos Contratos de Parcerias Agrícolas, citando o ACÓRDÃO 04-27496
de 24 de Fevereiro de 2012- EMENTA: NIRF: 0.276.548-9 - Fazenda São Jerônimo ÁREA UTILIZADA
COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA. O contrato de parceria agrícola vigente para o período do
lançamento, acompanhado de notas fiscais vinculadas ao estabelecimento fiscalizado, constitui
prova eficaz da área utilizada com produtos vegetais;
 solicita Perícia nos termos do inciso IV, do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972, caso ainda
reste alguma dúvida, que a área de plantio de produtos vegetais, declarada na DITR/2009, é
condizente com a produção vegetal por ele apresentada.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 423/429 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
Deve ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais informada
na DITR/2009, por falta de documentos hábeis para comprová-la.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VTN ARBITRADO
A parcela do procedimento fiscal correspondente à parte não litigiosa configura-se definitivamente
constituída na esfera administrativa.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Improcedente
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
5
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 444/600 é apresentado recurso voluntário por meio do qual é alegado, em
síntese:
i)
que o fato das notas fiscais terem sido emitidas pela Fazenda Três Marias é
uma decorrência do que consta nos contratos de parceria firmados entre o
sujeito passivo e a Destilaria Atenas;
ii)
com relação à capacidade de produção vegetal do imóvel alega ser
imprescindível o deferimento de perícia;
iii)
apresenta laudo técnico de estimativa potencial de produção de cana-de-
açúcar relativo ao ano de 2008;
iv)
colaciona aos autos declaração formulada pela Destilaria Atenas relativa ao
procedimento de emissão de suas notas fiscais;
v)
junta laudo de estimativa potencial de produção de cana-de-açúcar do ano
de 2008 da destilaria Atenas;
vi)
acosta Livro diário de produção da usina;
Aduz que não houve lançamento para o mesmo imóvel no exercício de 2010 para o
qual foram apresentados os mesmos documentos para o exercício autuado. Como reforço
argumentativo apresenta declaração firmada pela Companhia Agrícola Pontenovense, em vigor
desde janeiro de 2010, nos mesmos moldes do contrato de parceria anteriormente firmado com a
Destilaria Atenas. Por fim, requer que, caso não se entenda pela anulação do lançamento, que seja
realizada perícia no imóvel para se aferir a produtividade da área.
Às fls. 605/607 é juntado termo de substabelecimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
6
II – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
A discussão do presente caso gira em torno da glosa parcial de área de produtos
vegetais, apenas.
Após procedimento de fiscalização a área de produtos vegetais inicialmente
declarada como equivalente a 1.559,7 hectares foi parcialmente glosada, tendo remanescido o
equivalente a 500 hectares a partir do entendimento que os documentos até então apresentados
pelo sujeito passivo somente teriam comprovado este montante.
Até o momento da decisão da DRJ o contribuinte já havia apresentado os seguintes
documentos:
 Fls. 31/74 – cópia das matrículas atualizadas do registro imobiliário, composto
pelas seguintes propriedades: i) Fazenda Lajão – 789,3 ha; ii) Fazenda Aracati
– 1.432,1 ha; iii) Fazenda Água Limpa – 353,70 ha; iv) Fazenda Barros Ranch –
679,21 ha;
 Fls. 75/78 – CCIR dos imóveis acima mencionados;
 Fls. 79/86 – Relação de notas fiscais de venda de cana-de-açúcar (entrada)
emitidas pela Destilaria Atenas Ltda do ano calendário de 2008 tendo como
remetente o Recorrente – Fazenda Lajão – e cópia dos mencionados
documentos fiscais – NF’s de no 212, 422, 623, 834, 1063, 1303 e 110 –
totalizando cerca de 24 mil toneladas de cana-de-açúcar;
 Fls. 163/167 – cópia de contrato de parceria agrícola firmado entre o
Recorrente – 16% – e a Destilaria Atenas Ltda – 84% – para plantio de cana-
de-açúcar, com início em 02/10/2001 e término previsto para final da safra de
2007 havendo a possibilidade de prorrogação para o final da safra de 2008 -
Fazenda Lajão;
 Fls. 183/184 – Aditivo do contrato da Fazenda Lajão para até o final da safra
de 2009;
 Fls. 168/172 – cópia de contrato de parceria agrícola firmado entre o
Recorrente – 16% – e a Destilaria Atenas Ltda – 84% – para plantio de cana-
de-açúcar, com início em 02/10/2001 e término previsto para final da safra de
2006 havendo a possibilidade de prorrogação para o final da safra de 2007 -
Fazenda Barros Ranch;
 Fls. 187/188 – Aditivo do contrato da Fazenda Barros Ranch para até o final da
safra de 2009;
 Fls. 173/177 – cópia de contrato de parceria agrícola firmado entre o
Recorrente – 16% – e a Destilaria Atenas Ltda – 84% – para plantio de cana-
de-açúcar, com início em 02/10/2001 e término previsto para final da safra de
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
7
2006 havendo a possibilidade de prorrogação para o final da safra de 2007 -
Fazenda Água Limpa;
 Fls. 185/186 – Aditivo do contrato da Fazenda Água Limpa para até o final da
safra de 2009;
 Fls. 178/182 – cópia de contrato de parceria agrícola firmado entre o
Recorrente – 16% – e a Destilaria Atenas Ltda – 84% – para plantio de cana-
de-açúcar, com início em 02/10/2001 e término previsto para final da safra de
2006 havendo a possibilidade de prorrogação para o final da safra de 2007 -
Fazenda Aracati;
 Fls. 189/190 – Aditivo do contrato da Fazenda Aracati para até o final da safra
de 2009;
 Fls. 203/207 – relação de notas fiscais de transferência emitidas pela
Destilaria Atenas Ltda do ano calendário de 2008 – NF’s 213, 427, 625, 1064,
1242 – totalizando cerca de 126 mil toneladas de cana-de-açúcar;
A mesma documentação acima mencionada foi novamente apresentada com a
impugnação de fls. 223/415.
A decisão da DRJ de fls. 423/429 entendeu pela manutenção do lançamento sob a
justificativa de que as Notas Fiscais emitidas pelo Parceiro Outorgado, a Destilaria Atenas, são
oriundas da Fazenda Três Marias e não da Fazenda Lajão, objeto da Notificação de Lançamento e
que tal imóvel seria de propriedade da Destilaria e não do Recorrente.
Em seu recurso voluntário de fls. 444/600 foram apresentados os seguintes
documentos:
 Fls. 490/508 – laudo técnico com ART de estimativa de produção de cana-de-
açúcar do imóvel no ano de 2008;
 Fls. 509/510 – declaração emitida pelo proprietário da Destilaria Atenas Ltda
no ano de 2008 delimitando como funcionava o contrato de parceria firmado
com o Recorrente, bem como informando que durante todo o ano de 2008
foram emitidas notas fiscais de transferência de cana que pertencia à
destilaria correspondente aos 84% dos frutos da parceria. As notas fiscais
foram emitidas sem vinculação aos referidos contratos e com endereço da
Fazenda Três Marias por se tratar de transferência de produto próprio (cana-
de-açúcar) para industrialização – operação não tributada de ICMS
(transferência de mercadoria de mesma titularidade) – uma vez que em 2008
a Usina pôde ter apenas uma inscrição estadual centralizada, nos moldes da
legislação do Estado de Minas Gerais. Há menção expressa às NF’s de no 213,
427, 645, 1064 e 1242 como relativas aos 84% da produção dos contratos de
parceria. Por fim, é declarada a total impossibilidade da Destilaria ter
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
8
realizado o esmagamento de 281.000 toneladas de cana em 2008 sem a
produção da Fazenda Lajão;
 Fls. 511/521 - 35a Alteração Contratual da Destilaria Atenas Ltda;
 Fls. 522/539 - Laudo de estimativa de potencial produção de cana-de-açúcar;
 Fls. 540/546 – 34a Alteração Contratual da Destilaria Atenas Ltda;
 Fls. 547/582 - Livro de produção diária da Destilaria Atenas Ltda no período de
2008;
 Fls. 583/587 – Cópia da notificação – PTA 10640.724041/2013-36 – relativo ao
mesmo imóvel – exercício 2010 – em que foi aceita a totalidade da área de
produtos vegetais declarada – 1.512,9 ha para os quais os mesmos
documentos teriam sido apresentados – a diferença é relativa apenas ao
exercício. Nesse PTA se exigiu apenas valores relativos a VTN não comprovado
– matéria não impugnada para o exercício de 2009 – ano calendário 2008;
 Fls. 588/589 – cópia de declaração assinada por representante da Companhia
Agrícola Pontenovense – empresa que adquiriu a Destilaria Atenas Ltda – que
manteve os mesmos termos dos antigos contratos de parceria;
 Fls. 590/600 – estatuto social da Companhia Agrícola Pontenovense;
 Fls. 605/607 – termo de substabelecimento com reserva de poderes para
advogados da mesma banca;

III – DO PEDIDO DE PERÍCIA
Tanto em sede de impugnação como no bojo do recurso voluntário foi feito pedido
de perícia para averiguação do efetivo uso da terra da Fazenda Lajão.
Os objetivos da pretendida perícia seriam:
 Aferir a produtividade da área cultivável da cana-de-açúcar produzida na
Fazenda, considerando a produtividade da área comparando-a com a
produtividade média estabelecida pelo INCRA;
 Averiguação se o Recorrente poderia, no ano de 2008, produzir a quantidade
de cana-de-açúcar no montante de 151.400,29 toneladas numa área de
apenas 500 hectares;
 A aferição do percentual de utilização da área da Fazenda Lajão atual e a
compatibilidade desse percentual com os contratos de parceria firmados
entre o Recorrente e a Destilaria Atenas Ltda;
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
9
 Constatar se a área do imóvel demonstra vestígios de cultivo de alguma
variedade vegetal no ano de 2008;
Ocorre que, diante do conjunto probatório trazido aos autos entendo ser
desnecessária a perícia para o deslinde do feito uma vez que, a meu ver, todos os pontos que se
pretende ver respondidos por meio da perícia podem ser elucidados a partir dos documentos
trazidos pelo Recorrente.
Assim, indefiro tal pedido.

IV – DO MÉRITO
Conforme salientado em tópico precedente, com o recurso voluntário foram
trazidos aos autos inúmeros documentos, todos devidamente já delimitados.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que, necessariamente, precisam se sobrepor ao formalismo processual,
sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento, isso porque ao não se apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do
contribuinte de provar suas alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão –
que já se sabia ser infrutífera – seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos autos e dos documentos trazidos tanto no bojo da
impugnação, quanto em sede recursal.
Conforme já exposto, o único fundamento da decisão da DRJ para manter o
lançamento tal como foi realizado é o fato de que nas notas fiscais de transferência da cana-de-
açúcar emitidas pela Destilaria Atenas Ltda não fazer qualquer remissão ao imóvel objeto da lide.
Entretanto, diante da farta documentação trazida pelo Recorrente, entendo que o
acórdão da DRJ deve ser reformado. Explico.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
10
Conforme relatado, a autoridade tributária, em procedimento de revisão da
DITR/2009, procedeu à glosa das áreas utilizadas para a atividade rural declaradas pelo
contribuinte correspondente a produtos vegetais de 1.559,7 hectares para 500 hectares.
No recurso voluntário, a questão central é a existência de prova documental capaz
de sustentar a área de produtos vegetais declarada inicialmente pelo contribuinte.
A decisão da DRJ julgou improcedente a impugnação nos seguintes termos:
“Para a comprovação da área de produtos vegetais, cabia ao interessado, para fins de ver
acolhida sua pretensão, apresentar: documentos referentes a área plantada tais como notas fiscais
de insumos (adubos e sementes, por exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito
(nos casos de armazenagem do produto). A prova da área utilizada com produtos vegetais deveria
refletir os fatos existentes no período abrangido pelo lançamento. No caso, trata-se do ITR do
Exercício 2009, correspondendo aos fatos tributários verificados no período de 01 de janeiro de 2008
a 31 de dezembro de 2008, por força do art. 10 § 1o inc. V, “a” da Lei 9.393/96.
O requerente instruiu a sua defesa apresentando Contratos e respectivos aditivos, com vigência
até 31/12/2009, nos quais é estabelecida a parceria agrícola entre o impugnante e a Destilaria
Atenas Ltda, tendo a Fazenda Lajão como objeto para a plantação de cana-de-açúcar, os quais
preveem que ele como Parceiro Outorgante, tem direito a 16% da produção de cana-de-açúcar
enquanto que Parceiro Outorgado, Destilaria Atenas Ltda, tem direito aos os 84% restantes.
Assim, para comprovar a área de produtos vegetais o impugnante acostou aos autos, fls. 231,
quadro demonstrativo relacionando as Notas Fiscais, e suas respectivas cópias, fls. 286/298, relativas
à venda de cana-de-açúcar, emitidas no ano de 2008, tanto do Parceiro Outorgante (24.986,05 ton.)
quanto do Parceiro Outorgado (126.414,24 ton.) perfazendo um total de 151.400,29 ton., chegando-
se à conclusão que nos termos da IN No 11/2003 do INCRA e com base na Lei 8.629/93, seria
necessária uma área de plantio de cana-de-açúcar de 3.028,01 ha, para abarcar tal produção,
conforme demonstrado às fls. 230/231.
Pois bem, analisando-se a documentação apresentada pelo impugnante, verifica-se que as Notas
Fiscais emitidas pelo Parceiro Outorgado, a Destilaria Atenas, são oriundas da Fazenda Três Marias e
não da Fazenda Lajão, objeto da Notificação de Lançamento.
Constata-se ainda que a Fazenda Três Marias é de propriedade da Destilaria Atenas, que possui
nove imóveis no mesmo município, conforme consta do extrato do CAFIR anexado ao processo às fls.
422.
Ora as Notas Fiscais do Parceiro Outorgado não estão vinculadas ao estabelecimento fiscalizado,
a Fazenda Lajão, mas sim à Fazenda Três Marias, que é de propriedade da Destilaria Atenas Ltda.,
motivo pelo qual, tais Notas Fiscais não constituem prova eficaz da área utilizada com produtos
vegetais no imóvel do presente processo.
Destaque-se ainda, que o impugnante, ao referir-se à legislação que permite que o impugnante
comprove a utilização da área declarada na DITR/2009 através dos Contratos de Parceria Agrícola,
citando como referência o ACÓRDÃO 04-27496 de 24 de Fevereiro de 2012, da DRJ de Campo
Grande, não observou o detalhe de que para que se constitua prova eficaz da área utilizada com
produtos vegetais, o contrato de parceria agrícola deve estar acompanhado de notas fiscais
vinculadas ao estabelecimento fiscalizado.
No mesmo diapasão, a Pergunta 123 do RITR/2002 transcrita não se aplica ao caso, pois seu texto
baseado na legislação vigente afirma que: “as áreas objeto de tais contratos deverão ser declaradas
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
11
conforme a sua efetiva utilização no ano anterior ao da ocorrência do fato gerador do ITR”. E neste
caso, a área objeto de tais contratos é a Fazenda Lajão e não a Fazenda Três Marias.
Assim, não cabe restabelecer a área de produção vegetal de 1.559,7 ha declarada, para fins de
cálculo do ITR/2009, mantendo-se a glosa parcial realizada pela Autoridade Fiscalizadora, que
alterou a área de produtos vegetais para 500,0 ha.”
O que pode ser concluído a partir da decisão de piso é que o único fundamento
para a manutenção do lançamento é o fato de que nas notas fiscais de transferência não há
menção expressa ao imóvel objeto da autuação.
É incontestável a existência e a validade dos contratos de parceria firmados entre o
Recorrente e a Destilaria Atenas Ltda vigente durante o período da autuação e que estabelece que
o Recorrente tem direito a 16% da produção de cana-de-açúcar produzida em seus imóveis, ao
passo que a Destilaria Atenas Ltda, tem direito aos os 84% restantes.
As notas fiscais de entrada emitidas pela Destilaria em que o Recorrente consta
como o remetente da cana-de-açúcar foram aceitas pela fiscalização para a comprovação do
equivalente a 500 hectares de plantio.
Outro ponto que restou comprovado e que também é mencionado pela decisão de
primeira instancia é que as notas fiscais aceitas pela fiscalização correspondem a,
aproximadamente, 24.986,05 toneladas de cana-de-açúcar e as de transferência – que não foram
admitidas – totalizam o montante de 126.414,44 toneladas do mesmo produto. Assim, pode-se
dizer que o valor somado da produção de cana-de-açúcar para o exercício de 2008 seria de
151.400,49 toneladas, e que as 24.986,05 correspondem exatamente a 16% do montante total
produzido e as 126.414,44 aos demais 84% - o que equivale, exatamente, ao delimitado no
contrato de parceria.
Assim, importante já deixar assentado que não se questiona a comprovação da
produção mínima de 50 toneladas por hectare, em conformidade com a Instrução Normativa no
11, de 4 de abril de 2003, do Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra).
Ademais, a partir dos documentos juntados em sede recursal temos alguns pontos
que merecem destaque.
O primeiro deles diz respeito à dinâmica de emissão de notas fiscais de
transferência realizada pela Destilaria Atenas. Conforme consta no recurso, o Estado de Minas
Gerais permitiu em 2008 que a usina produtora de álcool tivesse uma única inscrição estadual –
centralizada em um único estabelecimento da empresa – a Fazenda Três Marias – sede da usina.
E, diante dos demais elementos de prova, a afirmativa isolada de que não houve
menção expressa à Fazenda Lajão – não é suficiente para a manutenção da exigência fiscal. Isso
porque, atrelado à sistemática da legislação do Estado de Minas Gerais para a transferência de
produto entre estabelecimentos do mesmo titular, temos ainda o laudo técnico apresentado pela
defesa, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica- ART, que atesta a capacidade do
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
12
imóvel autuado produzir em 2008 quantidade aproximada de 130.000 mil toneladas de cana-de-
açúcar.
A declaração do então proprietário da destilaria explicitando a sistemática de
emissão de suas notas fiscais – que é corroborado pelo laudo de produção de cana-de-açúcar
segundo o qual os 10 imóveis pertencentes à destilaria seriam capazes de produzir 53.000,00
toneladas de cana e no ano de 2008 a quantidade por ela esmagada de cana foi de 281.000
toneladas – como se denota inclusive de cópia do livro diário de produção da usina – página
001083 – (fls. 583/584) na qual consta o fechamento de produção do ano de 2008 de 281.055,27
toneladas de cana moída e a produção de 21.500,058 litros de álcool.
Em suma, foram apresentados autos Laudos Técnicos de capacidade de produção
do imóvel acompanhados de ART, que atestam a efetiva exploração agrícola. Foram apresentados
contratos de parceria agrícola, notas fiscais de entrada das mercadorias nas quais consta
expressamente o Recorrente como remetente equivalente a 16% da produção – nos exatos
termos do contrato de parceria – e as notas fiscais de transferência emitidas pela Destilaria no
montante dos 84% restantes, declaração emitida pelo responsável pela usina, a qual da conta da
forma de emissão de suas notas fiscais, documentos esses que, analisados em conjunto, permitem
concluir pela utilização efetiva da área declarada. Sobretudo se considerarmos que os mesmos
documentos foram apresentados para o exercício de 2010 – na mesma fiscalização – e foram
aceitos pela RFB.
Deste modo, conclui-se que a empresa recorrente colacionou um conjunto de
documentos hábeis e idôneos para legitimar a área declarada de produtos vegetais de 1.559,7 ha,
relativamente ao exercício de 2009.
Logo, ao restabelecer integralmente a área de produtos vegetais declarada de
1.559,7 cabe cancelar o lançamento fiscal.
Importante salientar decisões recentes do CARF no mesmo sentido. É ver os
acórdãos de no 2102-003.809 e 2102-003.810 ambos de 24/07/2025 julgados pela – 2a SEÇÃO/1a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA.

V – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento para cancelar o
lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.140 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723386/2013-72
13

Fl. 620
DF CARF MF
Original